Tribunal: STF
Processo: MS 40305
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Iracema Martins Pompermayer contra acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU) que, ao apreciar ato de aposentadoria da impetrante, considerou ilegal a incorporação dos quintos referentes ao período de 1998 a 2001, por suposta ausência de decisão transitada em julgado que a amparasse.



    A impetrante sustenta, em síntese, ter direito à aludida incorporação por estar “amparada por decisão transitada em julgado obtida na ação coletiva nº 0009081-71.2004.4.02.5001, movida pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito aos quintos incorporados após 08 de abril de 1998 até 04 de setembro de 2001 à categoria representada pelo Sindicato autor” (doc. 1, p. 3).



    Afirma que tem direito à manutenção do pagamento, sem corte ou absorção, nos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE 638.115 ED-ED, apresentando a seguinte narrativa sobre o processo judicial que lhe favoreceria:



    Conforme comprovam os principais documentos do processo referido, em 09 de novembro de 2009 houve o trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito aos quintos incorporados após 08 de abril de 1998 até 04 de setembro de 2001 à categoria representada pelo Sindicato autor na qual se inclui impetrante.



    Inclusive, tendo em vista que a ação coletiva teve por escopo reconhecer o direito dos servidores substituídos pelo sindicato à incorporação de quintos até 4 de setembro de 2001, a impetrante ajuizou ação de execução individual de obrigação de pagar buscando a condenação da União ao pagamento dos retroativos. 



    Trata-se do processo nº 0117377-41.2014.4.02.5001, no qual foi declarada satisfeita a obrigação, e extinto o cumprimento de sentença referente ao crédito principal, com trânsito em julgado na data de 04 de agosto de 2017. Ademais, ressalta-se que a sentença reconhece a legitimidade da impetrante por ter sido substituída pelo SINPOJUFES e beneficiada pelo título judicial obtido na ação coletiva nº 0009081-71.2004.4.02.5001, mesmo que não identificada nominalmente na sentença transitada em julgado da ação coletiva, o que reforça o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a representação da categoria pela entidade sindical.



    Aduz, nesse contexto, que o Sindicato atuou na condição de substituto processual, o que implicaria a extensão dos efeitos da decisão à toda a categoria por ele representada:



    Isto porque, além de a autora ter ingressado com cumprimento de sentença (processo nº 0117377-41.2014.4.02.5001), no qual foi declarada satisfeita a obrigação, deve-se considerar o entendimento sufragado em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a substituição da categoria respectiva (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015).



    (...)



    Diante do trânsito em julgado da ação coletiva – processo nº 0009081-71.2004.4.02.5001 - o Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Vitória determinou o desmembramento da execução em processos autônomos para facilitar a cognição e a rápida solução do cumprimento das sentenças, determinando ainda que o SINPOJUFES deveria permanecer como autor nos processos a serem distribuídos. 



    Daí o ajuizamento do cumprimento de sentença nº 0117377- 41.2014.4.02.5001 pela impetrante. Vale ressaltar que nos autos supracitados sequer discutiu-se a legitimidade da servidora para a propositura da execução, visto que claro seu pertencimento à categoria de substituídos do SINPOJUFES.



    Isto porque, além de a autora ter ingressado com cumprimento de sentença (processo nº 0117377-41.2014.4.02.5001), no qual foi declarada satisfeita a obrigação, deve-se considerar o entendimento sufragado em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a substituição da categoria respectiva (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015). (doc. 1, p. 10-11)



    No mérito, alega violação à coisa julgada e defende direito líquido e certo à manutenção dos quintos incorporados, sem absorção por reajustes futuros.



    Requer, ao fim:



    (a) com urgência, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do artigo 7º, III, Lei 12.016, de 2009, para: 



    (a.1) suspender os efeitos do ACÓRDÃO Nº 9373/2024 – TCU – 1ª Câmara, do Tribunal de Contas da União, que manteve a ilegalidade e negou o registro de aposentadoria da impetrante, impondo a absorção dos quintos por reajustes supervenientes em relação à remuneração da impetrante, tendo em vista que está amparada por título judicial obtido nos autos do processo nº 0009081-71.2004.4.02.5001, transitado em julgado em 09 de novembro de 2009, e no cumprimento de sentença nº 0117377-41.2014.4.02.5001, transitado em julgado em 04 de agosto de 2017; 



    (a.2) em razão da suspensão dos efeitos do ACÓRDÃO Nº 9373/2024 – TCU – 1ª Câmara, requer seja suspensa a determinação de restituição ao erário pela impetrante, conforme já decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 



    (a.3) a notificação da autoridade impetrada, no endereço indicado, para que cumpram a decisão liminar e prestem as informações que entenderem necessárias, nos termos do artigo 7º, I, da Lei 12.016, de 2009;



    (...)



    (d) no mérito, a concessão da segurança, confirmando a medida liminar, para: 



    (d.1) declarar direito da impetrante à manutenção dos quintos incorporados após o advento da Lei nº 9.624/1998, sem absorção, conforme decidido no RE 638.115, pois garantidos pelo título judicial obtido nos autos do processo nº 0009081- 71.2004.4.02.5001, transitado em julgado em 09 de novembro de 2009 e no cumprimento de sentença nº 0117377- 41.2014.4.02.5001, transitado em julgado em 04 de agosto de 2017; 



    (d.2) anular o ACÓRDÃO Nº 9373/2024 – TCU – 1ª Câmara, do Tribunal de Contas da União, que manteve a ilegalidade e negou o registro de aposentadoria da impetrante, impondo a absorção dos quintos por reajustes supervenientes em relação à remuneração da impetrante, tendo em vista que está amparada por título judicial obtido nos autos do processo nº 0009081- 71.2004.4.02.5001, transitado em julgado em 09 de novembro de 2009, e no cumprimento de sentença nº 0117377- 41.2014.4.02.5001, transitado em julgado em 04 de agosto de 2017, de modo que seja mantido o pagamento integral da parcela; 



    (d.3) determinar que a autoridade coautora não proceda a absorção dos quintos incorporados da impetrante;



    (d.4) determinar a restituição de valores inadequadamente descontados e eventualmente ressarcidos ao erário de forma indevida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região; 



    (d.5) condenar a autoridade impetrada ao pagamento das custas e despesas judiciais;



    Antes de analisar o pedido liminar formulado, determinei a notificação da autoridade impetrada para que prestasse informações, em especial sobre o alcance que o órgão reputava ser devido à decisão judicial no Cumprimento de Sentença n. 0117377-41.2014.4.02.5001 e seu efeito sobre o direito invocado pela impetrante (doc. 14, p. 270-289). Determinei, ainda, a intimação da União para, querendo, ingressar no feito.



    Em sequência, o Tribunal de Contas da União manifestou-se no sentido da legalidade e da legitimidade das decisões proferidas no processo de controle externo, replicando a fundamentação adotada no Acórdão n. 9.373/2024:



    17. A Corte de Contas, ao examinar as alegações trazidas aos autos, proferiu o Acórdão 9.373/2024-TCU-1ª Câmara, no qual restou consignado que “o provimento judicial resultante da Ação Ordinária 2004.50.01.009081-3, ajuizada pelo Sinpojufes, repercute somente na esfera jurídica dos representados nominalmente identificados na petição inicial, de acordo com o disposto no Relatório e no Voto da Apelação Cível”. 



    18. Com efeito, os fatos e fundamentos que embasaram o Acórdão 9.373/2024-TCU-1ª Câmara estão dispostos no seu relatório e voto condutores, aos quais no reportamos na íntegra, sem embargos dos seguintes excertos do voto condutor: 



    7. Quanto à parcela de “quintos” resultante do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, o STF já assentou a ilegalidade da incorporação dessa vantagem. Considerando a modulação definida pela Excelsa Corte, a única hipótese de manutenção do pagamento da parcela incorporada, sem posterior absorção por reajustes futuros, é aquela em que o benefício é assegurado por decisão judicial transitada em julgado. 



    8. No caso concreto, conforme pontuou a AudRecursos, o provimento judicial resultante da Ação Ordinária 2004.50.01.009081-3, ajuizada pelo Sinpojufes, repercute somente na esfera jurídica dos representados nominalmente identificados na petição inicial, de acordo com o disposto no Relatório e no Voto da Apelação Cível, cujos trechos se encontram transcritos no Relatório que acompanha esta decisão. 



    9. Verifico, no entanto, que o nome da recorrente não fazia parte dos representados pelo Sinpojufes na aludida ação – conforme consulta realizada pela unidade técnica à relação das partes constantes da petição inicial da Ação Ordinária 2004.50.01.009081-3 (peça 3, p. 32-38 do TC 011.730/2022-6 [documento juntado aos autos do presente writ]). 



    10.Desse modo, a exemplo do que foi decidido por ocasião do acórdão 10.393/2022-1ª Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), não estando a incorporação da parcela “fundada em decisão judicial transitada em julgado”, sua única garantia, estabelecida pela modulação do STF, é a de ter “o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”, devendo tal situação ser esclarecida ao órgão de origem, conforme já realizado no comando do subitem 9.3.1 da decisão recorrida. 



    19. Por conseguinte, o TCU, ao examinar os termos da Ação Ordinária 2004.50.01.009081-3, verificou que o provimento judicial repercutiu apenas na esfera jurídica dos representados nominalmente identificados na petição inicial, nos termos dispostos no Relatório e Voto Apelação Civil. Assim, constatou a Corte de Contas que a Impetrante não fazia parte dos representados nessa Ação Ordinária, apesar de ser filiada ao Sinpojufes. 



    20. Relevante, nesse passo, destacar esse fato ficou bem expresso no voto condutor do Acórdão 10.417/2024-TCU-1ª Câmara, que rejeitou embargos de declaração opostos pela Impetrante, conforme segue: 



    9. Isso porque, a despeito de o sindicato, em regra, possuir ampla legitimidade extraordinária para defender, em juízo, os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, a decisão judicial foi explícita ao definir que somente as inclusões de substituídos feitas antes da citação da parte ré poderiam ser consideradas como processualmente válidas, em caso de eventual liquidação do julgado. 



    21. Dessa forma, não há que falar em ofensa à coisa julgada no presente caso, vez que os interessados na Ação Ordinária foram nominalmente identificados e dentre eles não fazia parte a Impetrante, conforme deixou muito bem esclarecido o Acórdão 9.373/2024-TCU-1ª Câmara e Acórdão 10.417/2024-TCU-1ª Câmara. (doc. 34, p. 5; grifos no original)



    Dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A questão de fundo tratada nestes autos diz respeito ao direito invocado pela impetrante de manter, em sua aposentadoria, parcela de quintos decorrentes de funções comissionadas exercidas em atividade, após o advento da Lei n. 9.624/1998. 



    O Tribunal de Contas da União, ao apreciar o ato de aposentadoria da impetrante, considerou ilegal a incorporação dos quintos referentes ao período de 1998 a 2001, por suposta ausência de decisão transitada em julgado que a amparasse, nos termos dos Acórdãos n. 1.634/2023, 9.373/2024 e 10.417/2024 (docs. 21 e 22).



    Examinando as alegações deduzidas neste autos, verifico que a matéria já foi objeto de exame no RE 638.115/CE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema 395 de Repercussão Geral). O Supremo Tribunal Federal, naquela oportunidade, fixou a seguinte tese:  



    Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.  



    Posteriormente, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, o Plenário reconheceu ser indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado:  



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. (RE 638115 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 8/5/2020; grifei)



    Este Supremo Tribunal, portanto, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado.



    Essa compreensão vem sendo adotada em julgados de ambas Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DE REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE VALORES ATRASADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.329.987 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/10/2021 - grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II – No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.299.522 AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/11/2022 - grifei). 



    Feitas essas considerações, observo que a controvérsia presente nestes autos diz respeito à existência ou não de decisão judicial transitada em julgado que ampare a incorporação de quintos pela impetrante. O Tribunal de Contas da União entendeu que o título judicial obtido por meio da ação coletiva n. 2004.50.01.009081-3, proposta pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal no Estado do Espírito Santo (Sinpojufes), não alcançaria a impetrante. De acordo com o órgão, o provimento judicial repercute somente na esfera jurídica dos representados nominalmente identificados na petição, de acordo com o disposto no relatório e no voto da Apelação Cível, o que não a incluiria.



    A impetrante, por sua vez, sustenta ser beneficiária do apontado título judicial, por duas razões. Primeiro, porque ingressou com cumprimento de sentença individual do precitado título (processo n. 0117377-41.2014.4.02.5001), buscando o pagamento dos valores retroativos e, neste feito, foi declarada satisfeita a obrigação em seu favor, com trânsito em julgado em 4/8/2017. 



    Em segundo lugar, por invocar o “entendimento sufragado em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para a substituição da categoria respectiva (Tema 823, RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015)” (doc. 1, p. 10).



    Assim, após a análise detida destes autos, entendo que assiste razão à impetrante, pois houve, de fato, evidente violação à coisa julgada no presente caso.



    Na ação coletiva n. 2004.50.01.009081-3, proposta pelo sindicato representativo da categoria da impetrante, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou procedente o pedido formulado na inicial e reconheceu o direito dos servidores à incorporação do quintos:



    Ante o exposto, dou provimento à apelação para julgar procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo o direito dos servidores representados pelo sindicato-autor à incorporação de quintos de 08/04/1998 até 04/09/2001, data da edição da Medida Provisória nº 2.225-45, bem como para condenar a UNIÃO a pagar-lhes as diferenças vencidas, acrescidas de correção monetária (...). (doc. 14, p. 38)



    Ocorre que a questão acerca do alcance subjetivo do título firmado na ação coletiva já foi decidida pelo Poder Judiciário. Se houve qualquer dúvida sobre a servidora ser ou não beneficiária do apontado título, ela foi dirimida, com definitividade, no cumprimento de sentença individual relativo ao processo de conhecimento (processo n. 0117377-41.2014.4.02.5001).



    Conforme se verifica da documentação juntada, uma vez transitada em julgado a decisão proferida na ação coletiva, o sindicato promoveu a execução do título em favor da impetrante. Na própria inicial, consta que “a parte autora não foi identificada nominalmente pela sentença transitada em julgado, pelo motivo de, à época, não ter assinado autorização para o ajuizamento da ação”. Consta, ainda, que, “no entanto, na esteira das inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, o sindicato representa toda a categoria”, razão pela qual “a sentença coletiva, proferida em sede de representação dos direitos individuais homogêneos tem como favorecida a autora, uma vez comprove ter sofrido a referida lesão” (doc. 14, p. 6).



    Destaco que a União apresentou objeção de pré-executividade no feito, invocando tão somente a suposta inexigibilidade do título, com fundamento no entendimento firmado no primeiro acórdão proferido no RE 638.115/CE. Em nenhum momento, todavia, alegou que o título não alcançaria a impetrante por não ter sido ela nominalmente identificada na inicial (doc. 14, p. 85-92).



    A controvérsia foi solucionada pelo juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Espírito Santo, que rejeitou a objeção de pré-executividade da União e determinou o prosseguimento da execução promovida pela impetrante. Confira-se os seguintes trechos da decisão:



    Trata-se de Objeção de Pré-executividade apresentada pela UNIÃO FEDERAL em razão de execução de sentença promovida em seu desfavor para fins de liquidação e execução do título executivo judicial formado na ação ordinária/servidores públicos nº 0009081-71.2004.4.02.5001, em que foi reconhecido o direito dos servidores à incorporação de “quintos” no período de 08/04/1998 até 04/09/2001, data da edição da Medida Provisória nº 2.225-45, tendo sido a UNIÃO FEDERAL condenada a pagar as diferenças vencidas, devidamente corrigidas, bem como honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.



    (...)



    Nessa contextura, pretender que o entendimento firmado pelo STF no RE n° 638.115 seja aplicado a uma situação jurídica já consolidada, acobertada pelo manto da imutabilidade da coisa julgada material (o que é o caso), acabaria por instalar situação de insegurança geral entre os jurisdicionados, que, em um caso, terão seu direito reconhecido e no outro não mais poderão efetivá-lo em razão da superveniência de interpretação conferida à norma fundante de seu direito, ausente razão verdadeiramente defensável. 



    (...)



    Por derradeiro, verifica-se que a verba exeqüenda refere-se tão somente ao pagamento das diferenças vencidas (e não de relação de trato sucessivo), relativas aos “quintos” que já foram incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado, ou seja, trata-se de execução por quantia certa (art. 730 do CPC), não havendo na decisão do STF comando específico em relação a tais verbas. 



    Ante o exposto, REJEITO a presente OBJEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE e determino o prosseguimento da execução. (doc. 14, p. 270-288; grifei)



    Ressalto, por oportuno, que a citada decisão não foi impugnada pela União, que apenas manifestou ciência do provimento (doc. 14, p. 296). Procedeu-se, então, ao desbloqueio de valores em favor da impetrante, sobrevindo, em sequência, sentença de extinção do cumprimento de sentença por pagamento:



    Tendo em vista o pagamento referente ao quantum em execução, como se extrai dos saldos juntados aos autos, declaro, por sentença, satisfeita a obrigação, extinguindo o presente cumprimento de sentença em relação à parte exequente, IRACEMA MARTINS POMPERMAYER, referente ao crédito principal, bem como em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, requisitados em favor do advogado LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA, nos termos do artigo 924, inciso II e na forma dos artigos 203, §1º, parte final e 513 c/c 925, todos do Código de Processo Civil. (doc. 14, p. 360)



    A decisão judicial transitou em julgado em 4/8/2017 (doc. 14, p. 377), em data, portanto, muito anterior ao acórdão proferido no RE 638.115-ED-ED/CE (a decisão de origem transitou, por sua vez, em 9/11/2009).



    Por isso, em vista da robusta prova pré-constituída juntada aos autos, não há dúvidas de que a impetrante é beneficiária de título judicial transitado em julgado no qual se lhe reconheceu o direito à incorporação de quintos. O direito fora reconhecido na Apelação Cível n. 2004.50.01.009081-3 e o correlato pagamento retroativo satisfeito em cumprimento de sentença individual (0117377-41.2014.4.02.5001).



    O argumento utilizado pelo Tribunal de Contas da União no sentido de que a impetrante não seria beneficiária do título firmado na ação coletiva por não ter sido listada na inicial é improcedente. Como visto, o Poder Judiciário já decidiu sobre o tema ao examinar o cumprimento de sentença e em sentido oposto. Logo, não cabe ao TCU adotar compreensão distinta acerca do alcance do título, ainda que por razões motivadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    É juridicamente impossível que a impetrante seja concretamente beneficiada com o título, obtendo inclusive o pagamento dos valores retroativos de quintos e, ao mesmo tempo, tenha sua aposentadoria glosada pelo Tribunal de Contas por supostamente não ter quintos amparados em decisão judicial transitada em julgado. 



    A rigor, o Tribunal de Contas da União, ao considerar indevida a incorporação dos quintos referente ao período de 1998 a 2001, por suposta ausência de título judicial transitado em julgado, praticou ato ilegal, contrário ao entendimento fixado no RE 638.115-ED-ED/CE e à coisada julgada firmada nos processos n. 2004.50.01.009081-3 e n. 0117377-41.2014.4.02.5001.



    Além disso, o ato coator está em flagrante descompasso com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, segundo a qual o Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado:



    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU. OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, ressalvada as hipóteses em que se verifique a modificação no estado de fato ou de direito, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com sua jurisprudência ou com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito do tema de fundo. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (MS 34950 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2021 - grifei)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE COM COMINAÇÃO DE MULTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA EM CASO DE DECUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA PELO TCU. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ALTERAÇÃO NO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO QUE PUDESSE JUSTIFICAR A PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO REBUS SIC STANTIBUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, posto garantia constitucional insculpida no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, cumpre o escopo de estabilização das decisões e pacificação social através da: (i) imperatividade, e (ii) imutabilidade da resposta jurisdicional definitiva. 2. O art. 5º, XXXVI, ao prever que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, demanda interpretação teleológica que interdite a atuação, tanto do legislador, quanto dos demais Poderes constituídos, contrária à proclamação judicial em definitivo. A revisão do pronunciamento judicial agasalhado pelo manto da res judicata somente é possível na seara jurisdicional, por intermédio dos recursos e ações pertinentes. Precedentes: MS 30.312 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.12.2012, e MS 23.758, Relator Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 13.06.2003. 3. O Tribunal de Contas da União não é órgão revisional das decisões judiciais transitadas em julgado, vedando-se-lhe competência para determinar a suspensão de benefícios garantidos por pronunciamento coberto pela autoridade da res judicata (Precedentes do Plenário: MS 25.460, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.02.2006; MS 23.758, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.06.2003). 4. In casu, não houve qualquer alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos que deram suporte ao decisum judicial definitivo – situação excepcional que possibilitaria a perda da eficácia vinculante da coisa julgada, em face da máxima rebus sic stantibus –, mantendo-se a oponibilidade da coisa julgada em relação ao TCU. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 33350 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A INCORPORAÇÃO, À REMUNERAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA QUESTIONADA PELO TCU – INTEGRAL OPONIBILIDADE DA